Tribunal: TJDFT
Processo: 0702321-51.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702321-51.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA DE ALCANTARA LIMA DE FARIA APELADO: VAN GOGH INVESTIMENTOS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a apelante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto às preliminares arguidas nas contrarrazões apresentadas pelo Banco do Brasil (Id 41845030). Após retornem os autos conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator